Tribunal: TJSP
Processo: 1035686-58.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000055503
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035686-58.2018.8.26.0114, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante/apelado
BANCO PAN S/A, é apelado/apelante RODOLFO EULAMPIO DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
3a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba
Apelação n. 1035686-58.2018.8.26.0114
Apelantes: Banco Pan S/A e outro
Apelados: Rodolfo Eulampio de Moraes Wallner e outro
Voto n. 21.230
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão.
Ajuizamento incorreto de demanda. Inserção
indevida de restrição de circulação. Dano moral
caracterizado. Indenização bem fixada. Honorários advocatícios sucumbenciais bem
arbitrados. Sentença mantida. Recursos não
providos.
Vistos.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos
contra a sentença de fls. 166/170, cujo relatório adoto, proferida pelo juiz da
3a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba, Thiago Mendes Leite do Canto, que
julgou extinto o processo deflagrado pela demanda principal por ilegitimidade
passiva, fixando honorários advocatícios sucumbenciais de 10% do valor da
causa, e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na demanda
reconvencional para condenar o autor reconvindo ao pagamento de R$
5.000,00 a título de indenização por dano moral, reconhecendo sucumbência
recíproca e fixando honorários advocatícios sucumbenciais de 10% do valor da
condenação para o advogado do réu reconvinte e de 10% do valor da
indenização por danos materiais para o advogado do autor reconvindo.
Segundo o autor reconvindo, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque não cometeu ato ilícito e porque não há dano
moral indenizável. Subsidiariamente, defende a redução da indenização
arbitrada e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Segundo o réu reconvinte, a sentença merece ser
reformada, em síntese, para que a indenização por dano moral que foi arbitrada
seja majorada.
Recursos tempestivos, preparados (fls. 184/185,
198/199 e 203/204) e respondidos (fls. 206/215 e 217/223).
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Cinge-se a controvérsia, como facilmente se vê, ao
acolhimento parcial dos pedidos indenizatórios formulados na demanda
reconvencional. Não mais se discute a ilegitimidade do réu reconvinte para
figurar no polo passivo da demanda principal.
Assim, atento aos limites impostos pelo efeito
devolutivo dos recursos e orientado pelo princípio dispositivo, atenho-me às
irresignações neles especificamente deduzidas e digo que eles não merecem
provimento.
Em primeiro lugar, o cometimento de ato ilícito e a
culpa do autor reconvindo pela inserção indevida de restrição de circulação
sobre o veículo do réu reconvinte são patentes. Os diversos erros cometidos
pelo autor reconvindo e seus advogados na formação do processo digital e no
direcionamento da demanda, que inclusive foi originalmente ajuizada com ambos
os polos do processo equivocados, ultrapassam todos os limites da normalidade
e da razoabilidade. A tentativa de emenda da petição inicial (fls. 89/92), aliás,
porque posterior à contestação (fls. 63/72), não foi admitida (fls. 124), na
forma do artigo 329 do Código de Processo Civil.
Em segundo lugar, como é cediço, “dano moral,
exatamente porque moral, dispensa sua demonstração. Afere-se se
segundo o senso comum do homem médio” (TJSP, Apelação n.
0520144-89.2010.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, j. 24-08-2012,
rel. Des. Júlio Vidal). É essa a orientação do próprio Superior Tribunal de
Justiça há mais de uma década: em se tratando de dano moral, “a
responsabilização do agente opera-se por força do simples fato da
violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova concreta do prejuízo”
(STJ, Informativo de Jurisprudência n. 404, 24 a 28 de agosto de 2009).
Não há dúvidas de que, ordinariamente, mero
aborrecimento decorrente de ilícito contratual não tem o condão de gerar dano
moral indenizável: “como regra, o descumprimento de contrato, puro e
simples, não enseja reparação a título de dano moral” (STJ, AgRg-Ag n.
1.271.295-RJ, 3a Turma, j. 16-03-2010, rel. Min. Sidnei Beneti).
Ocorre que, no caso dos autos, a existência de
danos morais decorre da própria natureza dos fatos: a restrição indevida de
circulação do único veículo da família do réu reconvinte, por período
considerável de tempo (fls. 52 e 109) que englobou, exatamente, o nascimento
de sua filha (fls. 81), sem dúvida é fato gerador de dano moral indenizável,
ultrapassando mero aborrecimento decorrente de simples ilícito contratual. A
questão é de senso comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em terceiro lugar, como se sabe, no que concerne à
fixação da indenização por danos morais, não existem critérios fornecidos pela
lei, de modo que “o arbitramento da condenação a título de dano moral deve
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte
empresarial das partes, suas atividades comerciais, e, ainda, ao valor do
negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica
atual, e às peculiaridades de cada caso” (STJ, REsp n. 173.366-SP, 4a
Turma, j. 03-12-1998, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Na espécie, ainda que o réu reconvinte tenha sido
prejudicado pela restrição indevida de circulação de seu veículo por lapso
considerável de tempo e ainda que esse período coincida com o nascimento de
sua filha, fato é que, bem ou mal, mal ou bem, ele mesmo reconheceu que as
suas necessidades de transporte foram supridas com a ajuda de terceiros (fls.
68). O constrangimento foi mesmo evidente, mas não alcança o patamar
defendido por ele.
Assim, atento aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o
fato, as condições econômico-financeiras da parte ofensora, assim como o grau
da ofensa moral e a preocupação de não permitir que a condenação passe
despercebida, consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar
futuros e análogos fatos, entendo justo manter o valor de R$ 5.000,00
arbitrado pelo juízo de primeiro grau, adequado às circunstâncias específicas
do caso concreto.
Em quarto e último lugar, como é cediço, os
honorários advocatícios sucumbenciais, ao menos nas causas em que a Fazenda
Pública não for parte, devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de
20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou da causa
atualizado, independentemente e qual seja o conteúdo da decisão, observados
os parâmetros indicados nos incisos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil: I) o grau de zelo do profissional; II) o lugar de prestação do serviço; III)
a natureza e importância da causa; IV) o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
Vale lembrar, esses critérios são “objetivos e
devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A
dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de
seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início
até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente
levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de processo civil
comentado”, 16a edição, São Paulo, RT, 2016, p. 475).
Nesses termos, reconheço que o percentual de 10%
arbitrado pelo juízo de primeiro grau, até porque já fixado no piso estabelecido
pela lei, remunera adequadamente o advogado, considerando o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da
causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para tanto, sendo mesmo
impossível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais aquém do mínimo
legal.
Posto isso, nego provimento aos recursos. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da parte apelada
em 5%, observada a forma de arbitramento adotada na sentença.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica